Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727400-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. RÔMULO RIBEIRO GOMES interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73703219) proferida em cumprimento de sentença movido pela TERRACAP, que não conheceu dos pedidos do ora agravante e determinou nova expedição de mandado de imissão na posse, com autorização de auxílio de força policial para cumprimento da diligência, nos seguintes termos: “Os pedidos de ID 165921051; ID 198699760 e ID tangenciam o mérito do procedimento já examinado na fase cognitiva. Salienta-se que já houve o trânsito em julgado do édito condenatório (ID 88948970 - Acórdão de ID 88948956) que foi exarado nos seguintes termos: “(...) Isso posto, conheço das apelações da Terracap e do Distrito Federal e dou provimento a ambas para reformar a r. sentença e: a) Julgar improcedente o pedido autoral; b) Julgar procedente o pedido reconvencional para reintegrar a Terracap na posse do lote no 10 da Chácara 05 do Condomínio Di Roma II, Ponte Alta de Cima, Gama – DF. Ante a sucumbência do apelado-autor na ação principal, condeno-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, considerando que o valor da causa (R$ 1.000,00) é irrisório. A exigibilidade ficará suspensa, observada a gratuidade de justiça deferida, art. 98, §3o, do CPC. Quanto à reconvenção, arcará o autor-reconvindo com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça. Sem majoração de honorários, art. 85, §11, do CPC (...). (grifos aditados). Considerando que na presente fase de cumprimento de sentença não há falar de novo exame de mérito, não conheço dos pedidos formulados. Afere-se dos autos a existência de inúmeras petições da parte executada com o intento de barrar/tumultuar o cumprimento do julgado, até perante a instância revisora, contudo, sem sucesso. Também há certidões que comprovam que outro tanto de diligências de imissão restaram infrutíferas; algumas, inclusive, por falta de resposta da parte interessada (exequente) para o acompanhamento do ato. Assim, determino nova expedição de mandado de imissão na posse, desta feita clausulado com autorização de auxílio de força policial para cumprimento da diligência, devendo as autoridades eventualmente destacadas para o trabalho atuar com razoabilidade e proporcionalidade, resguardando os direitos e garantias das pessoas envolvidas, sobretudo de crianças, mulheres, idosos e pessoas com necessidades especiais, se for o caso. Não é muito lembrar que por falta de previsão legal não é dada ao oficial de justiça a obrigação de contactar a parte para "diligenciar" por ela na obtenção de elementos para a consecução do comando judicial; devendo, sim, a parte fornecer os meios e os dados necessários, em cooperação, para se evitar o desperdício de energia processual com diligências inócuas. Deixo consignado ainda que o e-mail institucional, os Postos de Distribuição de Mandados ou mesmo a Coordenadoria de Administração de Mandados (COAMA) são meios legalmente disponibilizados para mediar o acesso ao oficial de justiça encarregado, caso isso se faça necessário ao cumprimento da diligência.” 2. O agravante-executado alega que a ação originária é conexa ao processo no 0009527-57.2017.8.07.0018, no qual foi oportunizada a reavaliação de imóveis do mesmo condomínio pela Comissão Regional de Assuntos Fundiários. 3. Defende que o imóvel cumpre os requisitos para regularização fundiária, conforme a Lei no 13.465/2017, pois o PDOT está inserido no ARINE e a Associação dos Moradores do Condomínio DI Roma II existe desde abril de 2016. 4. Aduz que o cumprimento do mandado contraria a dignidade da pessoa humana, uma vez que não garante o mínimo necessário para sua integridade, de sua esposa, enferma, de seu neto, menor, e dos mais de 200 pássaros e três cachorros criados em sua residência. 5. Ressalta a urgência da medida, sob alegação de que não tem outro local para morar, ao passo que não haverá nenhum dano para a agravada-exequente. 6. Ao final, requer: “O recebimento do presente Agravo de Instrumento com deferimento de suspensão do processo, por total desprepara da operação (animais, pássaros, crianças menores no local); b) A intimação da Seduh para manifestar quanto aos pedidos de regularização da Associação dos Moradores do Condomínio Residencial DI, manifestado pelo processo sei no 00390- 00011611/2022-32, c) Intimar a Terracap para manifestar sobre os pedidos de Compra direta, implantação da taxa de ocupação do uso do solo e ou concessão de uso, até votação do PDOT; d) Seja reconhecida conexão e unificado os processos para que seja oportunizado o pedido de audiência conciliatória ao Sr. Rômulo, com fundamento no Artigo 55 do Código de Processo Civil.” 7. Preparo dispensado, pois o agravante-executado é beneficiário da justiça gratuita (id. 15430820, autos originários). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. No caso, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida. 11. A r. decisão agravada foi proferida em cumprimento a r. sentença transitada em julgado que julgou procedente o pedido reconvencional para determinar a reintegração de posse da Terracap no imóvel atualmente ocupado pelo agravante-executado. 12. As alegações veiculadas pelo executado no cumprimento de sentença e repetidas nas razões do recurso, notadamente a respeito da conexão entre processos e da regularização da área ocupada pelo imóvel, são matérias atinentes a ação de conhecimento e não podem ser deduzidas após o trânsito em julgado da decisão de mérito, art. 508 do CPC/2015. 13. Ademais, mesmo no processo reputado conexo (0009527-57.2017.8.07.0018), a possibilidade de regularização fundiária foi afastada pela Diretoria de Estudos em Regularização Fundiária - Direg (ids. 241072973 e 235556422, daqueles autos), que por meio de ofício comunicou: “Apesar de não haver registro das coordenadas da área demandada ou documento georreferenciado, o que prejudica a análise precisa da matéria por esta Diretoria, em respeito ao demandado, foi feita manifestação considerando a área de forma imprecisa. Se a localidade for divergente da solicitada, pedimos o envio de documentos em Shapefile, .dwg ou .kml para que, sem prejuízos, seja feita nova análise. Considerando o exposto, em busca ao site Google Maps, foi encontrado um condomínio homônimo, do qual acreditamos tratar-se da área demandada, conforme imagem abaixo. A localidade indicada não está inserida nas Estratégias de Regularização Fundiária Urbana, dispostas na Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009, a qual aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT-DF. Dessa maneira, desconhecemos processo de regularização fundiária relativo à localidade. (...) Porém, cabe informar que a região da área demandada, Ponte Alta, encontra-se em inserida nos estudos desta Diretoria na revisão do PDOT, conforme consta nas propostas preliminares desenvolvidas e apresentadas no documento Propostas Preliminares para atualização do PDOT (CLDF 27/02/2025) disponíveis ao público no site &lt;https://sistemas.df.gov.br/PDOTSEDUH/PDOT&gt;. Essas propostas preliminares ainda não foram aprovadas, uma vez que o processo de revisão do PDOT ainda encontra-se em andamento. Sendo assim, nenhuma das áreas apresentadas nelas são passíveis de regularização fundiária urbana, conforme legislação vigente.” (grifos nossos). 14. Quanto ao cumprimento da ordem de reintegração de posse, o MM. Juiz determinou às “autoridades eventualmente destacadas para o trabalho atuar com razoabilidade e proporcionalidade, resguardando os direitos e garantias das pessoas envolvidas, sobretudo de crianças, mulheres, idosos e pessoas com necessidades especiais, se for o caso”, ao passo que as alegações de violação à dignidade da pessoa humana são genéricas e não demonstram especificadamente em que medida o direito dos moradores do imóvel bem como os animais nele presentes estaria sendo contrariado. 15. Por fim, o título executivo judicial transitou em julgado em 2021 e, após quatro anos, a sentença ainda não foi efetivada e o agravante-executado continua a ocupar o imóvel. 16. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso nem a urgência da medida. 17. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 18. A agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 19. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 20. Após, a d. Procuradoria de Justiça. 21. Publique-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora